Tribunal: TJDFT
Processo: 0724664-22.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. MULTIPROPRIEDADE (“Time Sharing”). CDC. INCIDÊNCIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO SUSCITADA DE OFÍCIO. TEMA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRELIMINAR ACOLHIDA. MÉRITO. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. PROMITENTE COMPRADOR. RESTITUIÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) SOBRE O VALOR PAGO. RETENÇÃO DE PERCENTUAL EM DECORRÊNCIA DA FRUIÇÃO DO BEM. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DESEMBOLSO DAS PRESTAÇÕES. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. TEMA 1.002 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL SUSCITADA DE OFÍCIO ACOLHIDA, E, NA PARTE CONHECIDA, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Se a retenção do valor pago a título de comissão de corretagem já foi deferida na sentença, além do tema ter sido revolvido pela proprietária do empreendimento, e não pela imobiliária que recebeu o pagamento pelo serviço prestado, o recurso, neste ponto, não pode ser conhecido, tanto porque falta interesse recursal, quanto porque a parte é manifestamente ilegítima para deduzir tal pedido. Preliminar de não conhecimento parcial do recurso suscitada de ofício, acolhida.
2. “O sistema time-sharing ou multipropriedade imobiliária, conforme ensina Gustavo Tepedino, é uma espécie de condomínio relativo a locais de lazer no qual se divide o aproveitamento econômico de bem imóvel (casa, chalé, apartamento) entre os cotitulares em unidades fixas de tempo, assegurando-se a cada um o uso exclusivo e perpétuo durante certo período do ano”. REsp n. 1.546.165/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016, DJe de 6/9/2016.)”.
3. A relação de direito material subjacente à lide configura típica relação consumerista - nos exatos termos dos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor -, à medida que se refere à parte que comercializa, no mercado de consumo, bem imóvel, fornecedora de produto (proprietária do empreendimento), de um lado, e, de outro, a adquirente que participa do negócio jurídico como destinatária final.
4. A previsão contratual de retenção 50% (cinquenta por cento) dos valores pagos, em caso de rescisão unilateral por iniciativa do consumidor, após o prazo de reflexão (art. 49, do CDC), é abusiva, e, na forma do art. 51 daquele mesmo Código, além da autorização contida no art. 413 do Código Civil (diálogo das fontes), desafia intervenção judicial para reduzir a cláusula penal a patamar razoável à vista do negócio jurídico, hipótese legal de mitigação do princípio do pacta sunt servanda. Precedentes do TJDFT e STJ.
5. O c. STJ, ao apreciar o tema repetitivo n.o 1.002, no julgamento do Recurso Especial n.o 1.740.911/DF, fixou a seguinte tese: “Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei no 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão”.
6. No caso, a autora firmou negócio jurídico com a apelante para aquisição de cota/fração ideal de imóvel em regime de multipropriedade, mas optou pela rescisão unilateral do contrato, sem se conformar, contudo, com a restituição dos valores pagos, deles deduzidos 50% (cinquenta por cento), conforme cláusula 8a da avença, bem como da comissão de corretagem.
7. A cláusula penal foi reduzida à metade, mas autorizada a retenção integral do valor pago a título de comissão de corretagem, o que está em sintonia com o entendimento jurisprudencial nesses casos, notadamente deste TJDFT.
8. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL SUSCITADA DE OFÍCIO ACOLHIDA, E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.